Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729153-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN SOWA, INTERSOWA SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME, DYS DIGITAL SERVICE EIRELI AGRAVADO: BANCO INTER SA DESPACHO Tendo em vista a redação do segundo parágrafo da contraminuta apresentada, intime-se o BANCO INTER S/A, a fim de que se manifeste a respeito da integridade da mencionada petição (ID n° 29805517). Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora